Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700909-68.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ELIANA FILOMENA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais (enunciado da Súmula n.o 343 do Supremo Tribunal Federal). 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou a incidência do enunciado da Súmula n.o 343, inclusive, em caso de interpretação controvertida nos tribunais de normas constitucionais. 3. Inexistente pacificação sobre a matéria contida no acórdão que se pretende rescindir, descabido o pedido rescisório. 4. Ação Rescisória julgada improcedente, com resolução de mérito. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 7o, caput, 12, caput e inciso II, 16, 17, caput, inciso II, alínea “a”, e 29, caput, incisos I e II, §§ 1o e 2o, todos da Lei Complementar 769/2008, 283, caput e §2o, da Lei Complementar 840/2011, 217 da Lei 8.112/1990, porque, estando comprovada sua condição de dependente econômica de seu falecido filho, faz jus ao recebimento da pensão pleiteada; b) artigo 966, caput e incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível ação rescisória quando a decisão rescindenda adota interpretação de norma que contraria o entendimento jurisprudencial pacífico sobre as normas questionadas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas violações aos dispositivos das LC 769/2008, LC 840/2011 e Lei 8.112/1990, porquanto a eventual reforma do acórdão recorrido está a depender da interpretação de leis locais, cujas apreciações são obstadas pelo enunciado Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao especial. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 966, caput e incisos V e VIII do CPC, porquanto o STJ não admite “o ajuizamento de ação rescisória se, no momento da prolação do acórdão rescindendo, havia divergência jurisprudencial a respeito da interpretação da referida legislação, nos estritos limites da Súmula n. 343/STF: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais". (AgInt nos EAREsp 1404784/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015